Tribunal: STF
Processo: HC 240053
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Fundamentos idôneos. Excesso de prazo na formação da culpa (julgamento do recurso de apelação). Ponto não apreciado no ato apontado como coator. Inocorrência de constrangimento ilegal.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento em habeas corpus considerada a duplicidade desta impetração e a do Habeas Corpus nº 212.647/SP. 



    2. O agravante sustenta excesso de prazo da prisão preventiva, apontando que as situações jurídicas em ambas impetrações são distintas, uma vez que a primeira apreciou as teses defensivas em 2022, tendo sobrevindo sentença condenatória e recurso de apelação, pendente de julgamento desde então.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva; (ii) verificar se há ilegalidade na demora para julgamento do recurso de apelação.



    III. Razões de decidir



    4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.



    5. O quadro fático exposto nos autos não autoriza a revogação da prisão preventiva do agravante, pois são idôneos os fundamentos adotados pelo Juízo de origem para a decretação e a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta e o modus operandi em que cometidos os crimes.



    6. A mora para julgamento do recurso de apelação como causa de pedir para revogação da prisão preventiva não foi apreciada pelo STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Precedentes.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo não ser o caso dos autos.



    8. O recurso de apelação foi interposto em 25/03/2022, tendo sido os autos remetidos ao Tribunal de origem em 05/09/2022, determinada, em 02/12/2024, sua inclusão em pauta virtual. Em 23/04/2025, foi determinado o julgamento em sessão presencial/semipresencial, atendendo a pedido de uma das partes.



    9. A tramitação do recurso de apelação ocorre dentro dos parâmetros regulares, não se verificando desídia ou demora injustificada por parte do Poder Judiciário. 



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102 da CRFB; CPP, arts. 312 e 313.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STF, HC nº 182.899-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020; STF, RHC nº 170.817/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019; STF, HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017; STF, HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021; STF RHC nº 164.331-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020; STF, HC nº 152.000/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/03/2019; STF, HC nº 111.079/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2012; STF, HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021; STF, HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STF, HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022; STF, RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019; STF, HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017; STF, HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021; STF, HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; STF, HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; e STF, HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019.